Tribunal: TJSP
Processo: 0035769-26.2010.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0035769-26.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados/apelantes DALVA BORTOLOTO SEGREDO, CLEIDE
ADELINA
RODRIGUES
PORTIERI
DE
BARROS,
JOSEFA
GARCIA
SCROCCHIO, IVANY VERA FRIEDBERGER DE MORAIS, HELENA
MARQUES ALCALA, FLORIPES DE MAGALHÃES OLIVEIRA, EDIE
FERNANDES MARCONI (ESPÓLIO DE) (FLS. 747-778), NAIR OZÓRIO,
CATHARINA EDNA ROMAO BORGES (ESPÓLIO DE) (FLS. 747-778),
BERENICE
MARIA
BARBOSA
BRAGANÇA,
BENTO
PELISSARI,
AURISTELA DE FREITAS BATISTA, AUREA FONSECA MORATO,
APARECIDA IRACI CAVALINI CHIOVETO (ESPÓLIO DE) (FLS. 724-35),
ANABELA BUZZINI PULICCI, MARLENE MENDES, OLGA MANZINI
FERNANDES,
NOEMIA
REZENDE
DE
ARANTES
RAMOS,
NEUSA
APARECIDA HAKIME JUSTI (ESPÓLIO DE) (FLS. 737-45), MARLI SILVA
FREZARIM, MARLI DE PAULA MENEGHELLI, MARIA APARECIDA
CAETANO, MARIA INES MAZZA SACCO, MARIA DELCIRA GERALDES DE
LIMA, MARIA DA GLORIA CRUZ AMORIM, MARIA APARECIDA GIBINI,
MARIA APARECIDA FERREIRA POMIN, MARIA APARECIDA FERRAZ
FURQUIM, MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", SONIA MARIA
MARINHEIRO SANDRIN e MARIA APARECIDA BORGES DA MATTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação
acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0035769-26.2010.8.26.0000 -Voto no 19628
2
VOTO No 19628
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No. 0035769-26.2010.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES E APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO; NAIR
OZÓRIO E OUTROS
JUIZ: MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à
Turma Julgadora para adequação ou manutenção do
julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei
no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei
no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E).
Aplicação do Tema 905 do STJ. Retratação acolhida para
adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.
NAIR OZÓRIO E OUTROS ajuizaram ação de cobrança em face
da Fazenda Pública Estadual, objetivando o reconhecimento do direito à percepção da sexta-
parte sobre os vencimentos integrais, apostilando-se o direito, bem como as diferenças
devidas.
A r. sentença julgou procedente a ação para reconhecer o direito à
sexta-parte e determinar a incidência da vantagem sobre os vencimentos integrais,
excluídas verbas eventuais , além do pagamento de atrasados, observada a prescrição
quinquenal, com correção monetária desde cada parcela e juros moratórios de 6% ao ano,
desde a citação (fls. 365/367).
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou recurso de
apelação buscando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a aplicação da lei
11960/2009 para os juros e a correção monetária (fls. 371/379)
Os
autores
também
apresentaram
recurso
de
apelação
pretendendo a majoração da verba honorária de sucumbência. (fls. 381/387)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0035769-26.2010.8.26.0000 -Voto no 19628
3
A Turma Julgadora, por maioria de votos, negou provimento aos
recursos dos autores e da Ré excluindo a aplicação da Lei 11.960/2009 no tocante aos
juros e correção monetária. (fls.517/520).
Aos recursos Especial e Extraordinário interpostos pela Ré (fls.
522/562, 611/637) sobreveio o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG e, Tema
905, em cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do Código de Processo
Civil, o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal, determinou a
devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou
manutenção da decisão (fls. 789/791).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros moratórios e esclarecimento quando à correção
monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que
os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a
inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se
vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0035769-26.2010.8.26.0000 -Voto no 19628
4
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e destaques meus).
Além disso, o acórdão proferido no julgamento do REsp.
1.495.146/MG, referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “ (...) 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Extraordinário no 870947/SE e Recurso Especial 1.495.146/MG.
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. 517/520 ao Tema 810, do STF, e Tema 905 do STJ, a fim de
determinar que os juros de mora deverão ser calculados nos termos da Lei 11.960/2009 e a
correção monetária com base na Tabela Prática do Tribunal, índice IPCA-E, nos termos
para todo o período.
PAULO GALIZIA
Relator